Tribunal: TJMT
Processo: 0000893-49.2019.8.11.0064
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000893-49.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 737.728.441-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIS CARLOS PEREIRA SOARES - CPF: 046.368.091-06 (VÍTIMA), MARISETE PEREIRA DE MELLO (ASSISTENTE), VALDIRENE PEREIRA DA COSTA (ASSISTENTE), ILMAR SALES MIRANDA - CPF: 295.650.301-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e direito processual penal. Apelação criminal. Tribunal do júri. Tentativa de homicídio qualificado. Porte ilegal de arma de fogo. Preliminar de nulidade. Legítima defesa rejeitada pelos jurados. Desclassificação. Dosimetria readequada. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta por condenado pelo Tribunal do Júri da 1a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 dias-multa, pela prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II c/c art. 14, II, do CP) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da L. 10.826/2003).

2.
A defesa requer o reconhecimento de nulidades processuais por suposta quebra da cadeia de custódia, a anulação da sessão do júri, absolvição por legítima defesa, desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal gravíssima, ou, subsidiariamente, a readequação da pena.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em saber:

(i) se a ausência de
indicação da nulidade requerida e do
detalhamento sobre a cadeia de custódia compromete a validade da prova e impõe a nulidade da decisão do júri;

(
ii
) se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos;

(
iii
) se caberia a desclassificação do crime para lesão corporal de natureza gravíssima;

(
iv
) se a dosimetria da pena aplicada foi desproporcional, exigindo readequação.

III. Razões de decidir

4. A ausência de individualização de atos processuais tidos por nulos, ou de provas comprometidas, inviabiliza o reconhecimento de nulidade por quebra da cadeia de custódia.

5. O veredicto do júri encontra respaldo em elementos probatórios idôneos — depoimentos da vítima e testemunhas oculares — que descrevem com coerência a dinâmica da tentativa de homicídio qualificado, afastando a tese de legítima defesa.

6. A intenção homicida foi evidenciada pela forma de execução (disparo direto na região da cabeça, causando perda do olho), revelando o dolo específico necessário à configuração do crime.

7. A tese de desclassificação para lesão corporal foi corretamente rejeitada pelo Conselho de Sentença, com base em prova suficiente e legítima.

8. A pena, contudo, merece readequação, com afastamento da valoração negativa da culpabilidade por falta de fundamentação concreta, reduzindo-se a pena final para 14 anos e 4 meses de reclusão e 17 dias-multa.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido, apenas para readequar a pena.

Tese de julgamento:

“1. Não se reconhece nulidade por quebra da cadeia de custódia quando ausente a individualização dos vícios e o prejuízo concreto.

2. O veredicto do júri deve ser mantido quando encontra amparo em prova idônea, sendo legítima a rejeição da legítima defesa e da tese de desclassificação.

3. A utilização de arma de fogo, por si só, não justifica a valoração negativa da culpabilidade, exigindo fundamentação específica.”

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP,
arts
.
25, 59, 69, 121, § 2o, II
, e
art. 14, II; CPP, arts. 593, III, “d”
, e
226; L. 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 23.03.2021;
AgRg
no HC n. 908.373/PR,
Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
j.
17/12/2024
.
TJMT, Ap. Crim. 0004879-58.2011.8.11.0042, 2a Câm. Crim., Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 27.01.2021.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luciano Pereira
d
e Souza

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/MT, que, nos autos da Ação Penal n.
0000893-49.2019.8.11.0003
, após julgamento pelo Conselho de Sentença, condenou-o à pena individual
de
16 (dezesseis) anos
e
04

(quatro) meses de reclusão
, em regime inicial fechado,
e 20

(vinte) dias multa
,
no mínimo legal
de
um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato
, em razão da prática dos crimes previstos no
art. 121, §2°, incisos II (fútil) c
/
c art. 14, II (tentado), ambos do CP,
e no
art. 14, da Lei 10826/03.

O
apelante
, nas razões recursais juntadas ao ID
308070875
, postula
“
1) Conhecido e provido o recurso apelativo, para cassar a r. sentença, reconhecendo das nulidades suscitadas em sede de preliminar. 2) Requer o reconhecimento das nulidades processuais acima arguidas, inclusive por se tratar de matéria de ordem pública, atinente a imperiosa necessidade de salvaguardar a cadeia de custódia da prova, com a consequente anulação da sessão de julgamento realizada; 3) Sucessivamente, que seja reformada a decisão do Conselho de Sentença, por ser manifestamente contrária à prova dos autos, absolvendo-se o Apelante, conquanto, subsidiariamente, caso encontrar resistência pela absolvição em face da arguição da soberania do jurado, então, requer seja anulado o julgamento, determinando-se a realização de novo julgamento; 4) Consequentemente, requer-se a reforma da condenação com a
desclassificação para lesão corporal de natureza gravíssima; 5) Alternativamente, o reconhecimento da legítima defesa e absolvição do apelante;

6) Por fim, se acaso superar a vasta nulidades apontadas no julgamento em cotejo e o cerceamento defensivo, e, se persistir a condenação, requer seja readequada a pena face a desproporcionalidade e irrazoabilidade em que restou a pena fixada pelo Juízo sentenciante, considerando a manifesta exasperação do processo dosimétrico, inclusive sobre todas as fases.
”

O
Ministério Público
, nas contrarrazões vistas no ID
313243389
, pugna pelo desprovimento do presente recurso.
E, nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer que se vê no ID
315454894
, manifestou-se pelo desprovimento
do recurso
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante do ID
132151810
, p. 5/7
, narra os fatos desta forma:

“[...]
DO CRIME DE HOMICIDIO TENTADO QUALIFICADO

1) Que no dia 04/11/2017, por volta das 06h00, no Bar Conveniência

Copo Sujo, situado à Avenida Lions Internacional, Bairro Vila São Sebastião, nesta cidade de Rondonópolis/MT, a vítima
Luis
Carlos Pereira Soares foi alvo de um disparo de arma de fogo, que resultou nas lesões corporais descritasafis.12/15.

2) Que o autor do referido disparo de arma de fogo foi o denunciado

LUCIANO PEREIRADESOUZA.

3) Que ao efetuar o disparo de arma de fogo contra a vítima
Luis

Carlos Pereira Soares, o denunciado LUCIANO PEREIRA DE SOUZA deu início a um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, visto que a vítima foi socorrida e submetida à imediata intervenção cirúrgica.

4) Que o crime foi praticado por motivo fútil, consistente em um

desentendimento prévio entre o denunciado e vítima. Extrai-se dos autos que a vítima
Luis
Carlos
encontrava-se
no estabelecimento comercial denominado Copo Sujo em
companhia de uma amiga. Em dado momento, foi ao banheiro e o denunciado também fazia uso do mesmo lugar, ocasião em que foi questionado havia batido na porta, porém, mesmo a vítima negando o fato, houve
brevissima
discussão. Em ato contínuo, o denunciado LUCTANO saiu e retornou na posse de uma arma de fogo, apontou-a para a vítima e efetuou um disparo em direção ao solo. Em razão do fato da vítima ter permanecido parado em frente ao denunciado, este chutou a vítima, que veio a cair ao solo e logo efetuou um di
sp
aro em sua face, que atingiu o olho esquerdo e evadiu do local sem rumo certo, convicto da consumação do crime de homicídio.
Empós, a
vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital, porquanto após submetida a cirurgia, ficou sem o olho esquerdo.

DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

1. Que no dia 04/11/2017
e também
na mesma circunstância de tempo e
luga
acima descrita, o denunciado LUCIANO PEREIRA DE SOUZA portou e transportou arma de fogo de uso permitido pelas ruas desta cidade de Rondonópolis/MT, sobretudo pela avenida Lions Internacional, onde ocorreu o fato narrado no tópico anterior.
[...]
”

De início
,
insta salientar
que a
defesa interpôs apelação criminal contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, requerendo genericamente o reconhecimento de nulidades processuais e, em especial, a anulação da sessão de julgamento, sob a alegação de quebra da cadeia de custódia da prova. Contudo, os fundamentos apresentados limitam-se a enunciados abstratos, sem individualização de atos processuais supostamente viciados, sem indicação de documentos comprometidos ou demonstração de prejuízo efetivo à ampla defesa.

E,
como é sabido
,

o reconhecimento de nulidade processual, inclusive por suposta violação à cadeia de custódia, exige a identificação do ato viciado, demonstração do nexo de causalidade com o prejuízo alegado e exposição de argumentos que permitam o contraditório efetivo.

Portanto, a
simples menção
de nulidades e de
"quebra da cadeia de custódia", sem qualquer prova ou referência documental, não constitui fundamento idôneo
para anular a sentença reprochada
. O pedido, nestes moldes, não ultrapassa
o juízo de admissibilidade formal, pois não cumpre sequer o ônus argumentativo mínimo necessário à impugnação de atos processuais.

Além disso, o contraditório efetivo pressupõe que as partes saibam do que se defender.
Portanto, a
ausência de fundamentação inviabiliza a resposta técnica por parte do Ministério Público, frustrando o contraditório e impedindo o exame substancial da tese recursal.

Logo, d
iante da ausência de fundamentação jurídica e fática mínima quanto ao suposto reconhecimento de nulidades processuais e quebra da cadeia de custódia da prova — que sequer foram minimamente individualizadas ou demonstradas nos autos —, rejeito os pedidos formulados pela defesa por inépcia argumentativa e ausência de demonstração de prejuízo concreto
.

Ultrapassada essa questão, passa-se à análise dos demais pedidos recursais
, a seguir analisados.

Conforme relatado, a defesa do apelante requer “
3) Sucessivamente, que seja reformada a decisão do Conselho de Sentença, por ser manifestamente contrária à prova dos autos, absolvendo-se o Apelante, conquanto, subsidiariamente, caso encontrar resistência pela absolvição em face da arguição da soberania do jurado, então, requer seja anulado o julgamento, determinando-se a realização de novo julgamento; 4) Consequentemente, requer-se a reforma da condenação com a desclassificação para lesão corporal de natureza gravíssima; 5) Alternativamente, o reconhecimento da legítima defesa e absolvição do apelante;
”

Os pedidos não merecem acolhimento.

A materialidade
dos crimes
descrito
s
na denúncia encontra-se comprovada e sequer foi alvo de impugnação neste recurso. E, no que diz respeito
à autoria, o apelante argumenta que o seu julgamento foi contrário à prova destes autos, pois entende que restou comprovada a excludente de ilicitude referente à legítima defesa, na medida em que agiu sob o domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação
e investida
da vítima, visando defender
sua vida.

Antes de entrar no exame deste recurso, é imperioso consignar que, s
obre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o saudoso penalista
Júlio Fabbrini Mirabete,

em seu consagrado Código de Processo Penal Interpretado,
deixou esclarecido
que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.
(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).
Destacamos

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando casos similares ao discutido nesta irresignação, firmou este entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA REJEITADA. "RACHA". DOIS HOMICÍDIOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em relação à violação do art. 619 do CPP, não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as questões levantadas pelo recorrente com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a existência de dúvida razoável acerca da ocorrência de disputa automobilística, denominada "racha", em alta velocidade, autoriza a prolação de decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise não só do contexto fático em que ocorreu o fato, mas também o exame
acerca da existência de dolo ou culpa, uma vez que o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, é de competência do Tribunal do Júri.
3. O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma,
o acolhimento pelo Conselho de Sentença de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados
. 4. No presente caso, a Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o acusado, encontra-se fundamentada na prova dos autos. Assim, concluir que a decisão do Júri
mostrou-se
dissociada das provas constante dos autos, como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, providência vedada em recurso especial.
Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonse
ca, Quinta Turma, julgado em 23.03.
2021,
publicado no
DJe

de 29.03.
2021
)
Destacamos

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5o, XXXVIII, da Constituição da República.

Além disso, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

Volvendo-se ao caso em debate, infere-se que há provas nestes autos para dar respaldo à decisão dos jurados, que condenou o apelante pela prática do
homicídio
tentado
em comento, afastando a tese de legítima defesa
, ao deixar de absolvê-lo no 3o
quesito
.
(ID
303482929
, p. 3)
.

Com efeito, na espécie, não há dúvidas de que a
s provas colhidas durante a instrução processual, especialmente os depo
imentos das testemunhas
e da vítima
, corroboram a conclusão dos jurados, ao acolher a tese de homicídio
qualificado
tentado
.

Nesse sentido,
a vítima

Luís
Carlos Pereira de Souza,
em juízo
,
ratificou suas declarações na fase investigativa e
afirmou que

se
encontrava

no interior de um estabelecimento comercial e foi até o banheiro, permanecendo do lado de fora por estar ocupado pelo
apelante
. Nesse momento, um terceiro indivíduo
aproximou
-
se

e
bateu na porta, o que teria despertado a irritação do acusado, que acreditou ser a vítima quem o estaria incomodando.

Logo depois, o apelante

dirigiu
-
se
ao ofendido para tirar satisfações, iniciando discussão entre ambos. Durante o desentendimento, o acusado efetuou um disparo de arma de fogo contra o solo, gerando tumulto e fazendo com que as demais pessoas ali presentes corressem. A vítima, contudo, permaneceu parada diante
dele
.
E, n
a sequência, já frente a frente com o ofendido, o acusado realizou um segundo disparo, atingindo-o no olho esquerdo.

Em sede do tribunal do júri, a vítima novamente confirmou os fatos anteriormente narrados, demonstrado que o apelante, de fato, tentou tirar a sua vida, não existindo razão para falar em legítima defesa.
(ID
303482923
)

Da mesma forma, em juízo,
testemunha Paula Suzana Rafael de Jesus,
informou ter presenciado uma discussão inicial entre a vítima e o
apelante
. Após esse primeiro desentendimento, o acusado retornou para tirar satisfações, iniciando nova discussão com a vítima. Durante esse segundo confronto, o
apelante
efetuou um disparo contra o chão, momento em que a testemunha correu para o interior do estabelecimento por medo.

Paula relatou ainda que a vítima permaneceu parada diante do acusado após o primeiro tiro e, logo em seguida, ouviu um segundo disparo, embora não tenha visualizado o exato momento em que este ocorreu.
(ID
132151845
)

Além disso, um funcionário do local o senhor Lucas
Guimarães de Salles
, em juízo
-
ID
303482923
-
,
relatou que presenciou o momento em que a vítima chegou ao local, sentou-se a uma mesa, e logo em seguida foi acompanhada por uma mulher. Afirmou que, pouco depois, o marido dessa mulher
-

o apelante

-
também chegou ao local e dirigiu-se ao banheiro.

Após sair do banheiro, o
apelante
foi diretamente até a mesa onde estavam a vítima e a mulher, e afirmou de forma expressa que iria alvejar a vítima. Segundo o depoente, o acusado então efetuou um disparo contra o chão, aparentemente para dispersar os presentes, e na sequência disparou contra o rosto da vítima, atingindo-a próximo ao olho.

Além disso, L
ucas declarou, com segurança, que a motivação da agressão foi o desentendimento decorrente da presença da mulher junto à vítima, tendo convicção de que a confusão teve origem nesse contexto.

Portanto
,
fica evidente que
apelante
realmente
desferiu um tiro contra a cabeça da vítima atingindo os olhos e cegando-o.
O

local atingido
e a lesão constatada
no corpo da vítima
foi
determinante para afastar a tese de legítima defesa, pois,
ficou evidente que
o apelante reagiu de forma desproporcional, tendo em vista que para se admitir o reconhecimento da referida excludente, tal como preconiza o art. 25 do Código Penal,
ele
deveria ter se
valido moderadamente dos meios necessários, os quais não foram observados no caso em debate.

Desse modo, não resta dúvida de que os jurados entenderam que o apelante não agiu em legítima defesa, razão pela qual, não se pode falar que a decisão é manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução e em plenário, pois, o Conselho de Sentença, dotado de soberania e competência na interpretação dos fatos levados à sua cognição, considerou mais coerente a tese da acusação, afastando as assertórias formuladas pelo recorrente atinentes à ocorrência da tese de legítima defesa.

Aliás, sobre essa temática, este Tribunal de Justiça tem entendido que não se deve falar em julgamento manifestamente contrário a prova dos autos quando a decisão dos jurados encontrar amparo no conjunto probatório, tal como se depreende do acórdão abaixo resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – VEREDICTO CONDENATÓRIO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2o, INC. I, DO CP] – RECURSO DA DEFESA – PRETENSÃO – CASSAÇÃO DO JULGAMENTO –SUBMISSÃO DO APELANTE À NOVO JULGAMENTO, AO ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, EM RAZÃO DO NÃO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA OU DO PRIVILÉGIO DA VIOLENTA EMOÇÃO, BEM COMO, QUANTO AO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – PROVA – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI FUNDAMENTADA DE ACORDO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – JURADOS QUE OPTARAM POR UMA DAS VERSÕES CONTIDAS NOS AUTOS – RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS POPULARES – RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA PERICIAL – PLURALIDADE DE FACADAS – 07 (SETE) DESFERIDAS EM REGIÕES VITAIS DA VÍTIMA [PESCOÇO E TÓRAX] – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONFIGURADORES DA INJUSTA AGRESSÃO E DO PERIGO ATUAL OU IMINENTE – LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA – DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – IMPOSSIBILIDADE
– QUALIFICADORA EM HARMONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS – PREQUESTIONAMENTO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a decisão do Conselho de Sentença encontra-se amparada em elementos razoáveis de prova, em uma interpretação legítima dos dados instrutórios, deverá a
mesma ser
mantida, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos populares. Emerge da prova evidência contrária à versão da apelante, o que afasta definitivamente a tese da legitima defesa, a exemplo, a inexistência de agressão atual ou iminente, além da visível falta de moderação dos meios empregados. Qualificadora
do motivo torpe que
igualmente encontra respaldo na prova dos autos, porquanto, só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos sob pena de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.
Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, a exigência do prequestionamento está preenchida.
(TJMT, N.U 0004879-58.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 27.01.2021 e publicado no DJE de 31.01.2021)
Destacamos

Ademais
,
d
iante do conjunto probatório constante nos autos, especialmente os depoimentos prestados em juízo pela vítima e pelas testemunhas oculares, resta evidenciado que o
apelante
efetuou dois disparos de arma de fogo, sendo o segundo direcionado intencionalmente à cabeça da vítima, atingindo-a na região próxima ao olho.

A dinâmica dos fatos, conforme narrada de forma convergente pelas testemunhas, afasta qualquer hipótese de disparo acidental, reflexo ou com a intenção apenas de intimidar. A localização do ferimento — na cabeça, região vital — evidencia a intenção clara de matar, ou ao menos o dolo eventual do acusado ao assumir o risco de produzir o resultado letal.

Assim, não há qualquer fundamento jurídico ou fático que ampare o pedido de desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal, sendo absolutamente incabível tal pretensão diante das circunstâncias objetivas do caso.

Dessa maneira, não merece prosperar a alegação do apelante, segundo a qual a decisão dos jurados é contrária às provas existentes nestes autos, pois, como visto anteriormente, o Conselho de Sentença, dotado de soberania na interpretação dos fatos levados à sua cognição e na análise das provas produzidas durante a persecução penal, considerou mais coerente: a versão da acusação, rejeitando a tese defensiva, como lhe é facultado pelo princípio da íntima convicção, devendo, por conseguinte, permanecer intacta sua condenação.

Noutro turno, a defesa “
requer seja readequada a pena face a desproporcionalidade e irrazoabilidade em que restou a pena fixada pelo Juízo sentenciante, considerando a manifesta exasperação do processo dosimétrico, inclusive sobre todas as fases
.”

A respeito da temática
ficou consignado n
a sentença que:

[...]
Na primeira fase adoto a média ponderada em razão de reconhecimento de circunstâncias judiciais
.

a) Primeira fase (pena-base, circunstâncias judiciais do art. 59, CP):

A culpabilidade
,
conforme a doutrina e jurisprudência, consiste no grau de reprovação da conduta. Neste sentir, em primeira análise, vislumbro maior reprovação, pois se trata de crime cometido com uso de arma de fogo, instrumento que deveria ser usado tão somente para defesa pessoal, justifica o incremento da pena
, diante da desproporcionalidade do meio empregado para ceifar a vida (TJ-CE - APR: 00065381220188060167 Sobral, Relator: SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, data de Julgamento: 28/09/2022, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/09/2022)).
Portanto, alavancada pela reprovabilidade, aumento em 02(dois) anos e 03 (três) meses da pena
.

O réu possui
maus antecedentes
, conforme relatório de situação carcerária em anexo
. Havendo duas condenações, uma será considerada como reincidência a outra como maus antecedentes. Será considerada como maus antecedentes a condenação na Ação Penal no. 0000703-33.2010.8.11.0022, pelo crime de porte de arma de fogo praticado em 15/05/2010 à pena de 02 anos e 04 meses anos de reclusão transitado em julgado antes da data do
presente delito (data da sentença: 21/06/2012).
Razão pela qual acrescento 02(dois) anos e 03(três) meses de reclusão
.

Sobre a
conduta social
, não há elementos nos autos que permitam aferi-la de forma negativa ou positiva. Quanto à personalidade, não há informações suficientes para análise aprofundada, sendo considerada neutra.

No que tange as
circunstâncias do crime
, trata-se do “modus operandi”, devendo ser analisado os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais.
Quanto ao local, verifica-se necessidade de maior incremento da pena, vez que o crime fora praticado em estabelecimento comercial em horário de funcionamento, ambiente de segurança, onde se encontravam outros clientes, bem como, empregados, o que torna a reprovabilidade da conduta mais acentuada
.
Exaspero a pena em 02 anos e 03(três) meses de reclusão.
O motivo fútil qualificou o delito. O delito deixou consequências normais ao tipo. A vítima não contribuiu para o crime, conforme apurado, sendo irrelevante para agravamento.
Desta forma, fixo a pena-base em 18(dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

b) Segunda fase (atenuantes e agravantes):

Presente a agravante de reincidência, vez que fora condenado na Ação Penal no. 0000000-00.0000.0.20.0752, pelo crime de latrocínio praticado em 25/02/2007
à pena de 10 anos de reclusão

transitado em julgado antes da data do presente delito (data da sentença: 16/07/2007).
Agravo a pena em 04 anos de reclusão
.
Também está presente a atenuante de confissão (art. 65, III, ‘d’), contudo, qualificada, diante da alegação de legítima defesa
, por isso entendo que não deve ser considerada como preponderante,
razão pela qual atenuo a pena em 02(um) anos e 09(nove) meses de reclusão
.

Fixo a pena intermediária em 20 (vinte) anos de reclusão.

c) Terceira fase (diminuição e aumento da pena):

Não há causas de aumento, porém estamos diante de um crime tentado (Art. 14, parágrafo único). Pena de tentativa Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, pune se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços. Apesar do laudo médico atestar que não houve perigo de vida, diante do meio empregado (disparo de arma de fogo), bem como, o iter criminis próximo à consumação,
além do local atingido ser um dos mais sensíveis para a vida humana (cabeça), inclusive com perda da visão do olho esquerdo, entendo, pela
diminuição em apenas um terço
.

Fixo a pena definitiva 13(treze) anos e 04(quatro) meses

de reclusão.

4.2. Porte ilegal de arma de fogo.

A culpabilidade

do acusado extrapola ao normal do tipo, vez que além do porte de arma de fogo, efetuou disparos com o instrumento letal,
razão pela qual aumento pena em 06(seis) meses de reclusão
. O réu possui
maus antecedentes
, conforme relatório de situação carcerária em anexo.
Havendo duas condenações, uma será considerada como reincidência a outra como maus antecedentes. Será considerada como maus antecedentes a condenação na Ação Penal no. 0000703-33.2010.8.11.0022
, pelo crime de porte de arma de fogo praticado em 15/05/2010 à pena de 02 anos e 04 meses anos de reclusão transitado em julgado antes da data do presente delito (data da sentença: 21/06/2012
). Acrescento 06(seis) meses de reclusão
. Não existem no feito elementos que me permitam aquilatar
a personalidade ou a conduta social do réu
.

Os motivos
são normais ao tipo. As circunstâncias do crime não merecem maior reprovação. O delito não deixou consequências. A vítima é o Estado, que em nada contribuiu para a conduta criminosa.
Assim, fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão de reclusão e 20(vinte) dias-multa
.

Na segunda fase, presente a agravante de reincidência, vez que fora condenado na Ação Penal no. 0000000-00.0000.0.20.0752, pelo crime de latrocínio praticado em 25/02/2007 à pena de 10 anos de reclusão transitado em julgado antes da data do presente delito (data da sentença: 16/07/2007).
Compenso com a atenuante da confissão, que no porte de arma de fogo se deu de forma
plena,(
art. 65, III, ‘d’
), nos termos do art. 67, do Código Penal, havendo compensação, portanto,
mantenho a pena intermediária no mínimo 03 (três) anos de reclusão de reclusão e 20(vinte) dias-
multa..

Na terceira fase, sem causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão de reclusão e 20(vinte) dias-multa.

4.3. Concurso material. Somo as penas, nos termos do art. 69 do CP, resultando 16 (dezesseis) anos, 04(quatro) meses de reclusão e 20(vinte) dias multa, diante da falta de informação sobre a situação financeira, fixo no mínimo legal um trigésimo do maior
salário mínimo
mensal vigente ao tempo do fato.
[...]

Observa-se que
,
na primeira fase
,
ao negativar a culpabilidade o juízo de primeiro grau não fundamentou concretamente, pois
o s
imples fato de o crime ter sido cometido com o uso de arma de fogo não basta, por si só, para negativar, uma vez que essa circunstância já integra o tipo penal do crime de porte ilegal e é inerente à própria execução do crime de homicídio na forma tentada, não se tratando de elemento excepcional ou revelador de maior censurabilidade da conduta.

A culpabilidade, enquanto juízo de reprovação pessoal, exige valoração específica da conduta do agente, considerando fatores como grau de consciência da ilicitude, intensidade do dolo ou frieza na execução, o que não foi demonstrado de forma individualizada na sentença.

Dessa forma, afasta-se a valoração negativa da culpabilidade nos dois delitos
.

A valoração negativa dos antecedentes, para os dois crimes,
foi corretamente reconhecida pelo juízo de primeiro grau, nos termos do art. 59 do Código Penal, uma vez que consta nos autos a existência de condenação criminal transitada em julgado anterior ao fato ora julgado
.

Frise-se, inclusive, que e
mbora a condenação utilizada para caracterização de maus antecedentes seja antiga, verifica-se que os fatos que lhe deram origem são anteriores ao delito ora julgado e o respectivo trânsito em julgado ocorreu antes da prática dos novos crimes.

Assim, ainda que já transcorrido o período depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do CP, o afastamento de seus efeitos jurídicos se limita à agravante de reincidência, não impedindo a sua consideração como elemento negativo dos antecedentes
.

No tocante à análise das circunstâncias do crime de homicídio tentado, observa-se que o juízo de origem agiu corretamente ao valorá-las negativamente na primeira fase da dosimetria da pena
.

No caso concreto, destaca-se que o crime foi praticado em pleno funcionamento de um estabelecimento comercial, local com razoável expectativa de segurança e de convivência pública ordenada, no qual havia diversos clientes e empregados presentes no momento dos disparos.

A conduta do
apelante
, ao efetuar disparos de arma de fogo em ambiente fechado e frequentado por terceiros, expôs não apenas a vítima direta, mas também terceiros inocentes a risco concreto, o que agrava a reprovabilidade do comportamento e justifica o incremento da pena com base na análise das circunstâncias do crime.

Na segunda fase
da dosimetria da pena
,

a

sentença não merece alteração, pois aplicou corretamente as circunstâncias agravantes e atenuantes, de forma fundamentada e proporcional, tanto no crime de homicídio qualificado tentado quanto no crime de porte ilegal de arma de fogo.

Com relação ao crime de homicídio qualificado tentado, o juízo de primeiro grau reconheceu a agravante da reincidência, em razão da condenação anterior do
apelante
na Ação Penal n
.
0000000-00.0000.0.20.0752. Também foi reconhecida a atenuante da confissão
,
porém na forma qualificada, pois o
apelante
admitiu os disparos, mas sob a tese de legítima defesa. Nesse contexto, o juízo considerou que a

confissão qualificada não possui o mesmo peso da confissão plena e espontânea, sem compensação integral, o que reflete corretamente os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Aliás, embora
o Superior Tribunal de Justiça tenha decidido que “
A confissão qualificada não deve ter o mesmo valor que a confissão espontânea plena, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, motivo pelo qual devida é a compensação parcial da confissão qualificada com a agravante da reincidência, aplicando-se a fração de 1/12 para agravar a pena.
”

(

AgRg
no HC n. 908.373/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.
)
,

no caso concreto, a fração de compensação aplicada foi até mais favorável ao apelante, resultando em
um aumento de 1(um) ano e 3 (três) mes
e
s
, o que equivale, na prática, a uma
compensação parcial amplamente benéfica ao réu, inclusive mais favorável que o critério de 1/12 admitido pela jurisprudência.

Dessa forma, a sentença não merece qualquer reparo nessa fase da dosimetria, pois respeitou os parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes, aplicando critérios razoáveis, proporcionais e favoráveis ao apelante.

No tocante ao crime de porte ilegal de arma de fogo, a sentença reconheceu a reincidência como agravante e a confissão espontânea como atenuante, promovendo a compensação integral entre ambas, o que está em conformidade com a jurisprudência dominante.

Na terceira fase
da dosimetria da pena do crime de homicídio tentado, mostra-se correta a manutenção da fração de 1/3 para redução da pena, em razão da tentativa
.

A fração aplicada revela-se proporcional à gravidade concreta dos fatos, considerando que o
apelante
disparou intencionalmente contra a região da cabeça da vítima, atingindo-lhe o olho e causando-lhe perda total da visão, o que demonstra proximidade do resultado consumado e elevado grau de execução do iter criminis.

Logo
,
em razão d
a
proximidade do
resultado
, o meio empregado e a gravidade das lesões produzidas
,
mostra-se razoável e proporcional, não havendo elementos que justifiquem redução mais benéfica.

Diante das alterações acima expostas na análise da dosimetria — com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade

—, passa-se à readequação da pena imposta, nos seguintes termos:

i) Homicídio qualificado tentado:

Na primeira fase
, c
om o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, a pena-base do crime de homicídio tentado qualificado deve ser fixada em:
16 anos e 6 meses.

Na segunda

fase:

com a compensação
parcial
da confissão qualificada
com
a reincidência
resultando num aumento de 1(um) ano e 3(três) meses
a pena intermediária
totaliza em
17 (dezessete) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

Na terceira fase:
mantida da fração de 1/3 referente a tentativa a pena final
totaliza em
11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

i)
Porte ilegal de arma
:

Na primeira fase
;
com o afastamento da negativação da culpabilidade a pena inicial fica em 2 (dois) anos e 6(seis) meses, e 17 (dezessete) dias-multa.

Na segunda fase
:
diante da compensação da confissão com a reincidência a pena fica inalterada em
2 (dois) anos e 6(seis) meses, e 17 (dezessete) dias-multa.

Na terceira fase:
ausente
causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva
totaliza em
2 (dois) anos e 6(seis) meses, e 17 (dezessete) dias-multa
.

Diante do c
oncurso material
,

soma-se
as penas,
r
esultando
em

14 (quatorze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão

e 17 (dezessete) dias-multa
.

Considerando o quantum da pena imposta, a reincidência do réu, bem como as circunstâncias judiciais desfavoráveis já reconhecidas na dosimetria,
mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b” c/c § 3o, do Código Penal.

Posto isso,
dou parcial
provimento
ao recurso de apelação aviado por
Luciano Pereira de Souza
,
apenas para readequar a pena final ao total de

14 (quatorze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial fechado
e 17 (dezessete) dias-multa
,
à razão de um trigésimo do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025